Tribunal: TJMT
Processo: 0006925-67.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006925-67.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), REAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 13.296.259/0001-73 (APELADO), APARECIDA BERALDO DO CARMO - CPF: 788.846.241-34 (APELADO), JOAO BATISTA OLIMPIO DO CARMO - CPF: 270.300.081-20 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO TRIENAL – ART. 44 DA LEI No 10.931/2004 – ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL – INEFICÁCIA INTERRUPTIVA DO DESPACHO CITATÓRIO – ART. 219, §§ 1o A 4o, DO CPC/73 – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INÉRCIA DO EXEQUENTE E AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Nos termos do art. 219, §§ 1o a 4o, do CPC/73, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação condiciona-se à efetiva realização da citação válida dentro do prazo legal, sob pena de não se operar a retroação à data da propositura da ação.

A ausência de citação válida do devedor dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação executiva tenha sido proposta tempestivamente.

A demora na perfectibilização da citação, quando não atribuível exclusivamente à máquina judiciária, mas também à ausência de diligência eficaz do exequente, inclusive diante de períodos de inércia processual, afasta a incidência da Súmula no 106 do STJ.

Hipótese em que transcorrido lapso superior a nove anos entre o ajuizamento da execução e a efetivação da citação por edital, evidenciando-se a consumação da prescrição direta da pretensão executiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006925-67.2012.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: REAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006925-67.2012.8.11.0015, ajuizada em face de
REAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
e
outros
, que reconheceu a prescrição, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil, não havendo condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 333342858, sendo estes rejeitados no Id. 333342863.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Pelo menos 74 (SETENTA E QUATRO) MESES PARALISADOS por MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, período este MUITO SUPERIOR AO PERÍODO QUE O APELANTE SUPOSTAMENTE MANTEVE-SE INERTE! Ademais, o Juiz de Direito não agiu com o costumeiro acerto, porquanto não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por demora de citação”
(sic).

Aduz que “
Assim, não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, VISTO QUE O APELANTE A PROMOVEU NO TEMPO CORRETO, cujo APERFEIÇOAMENTO NÃO OCORREU POR FATO ALHEIO A SUA VONTADE, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se”
(sic).

Salienta que
“Além disso, é cediço que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal. Portanto, 12 EVIDENTE QUE O LONGO DECURSO DO PRAZO É INTRÍNSECO A TAL REQUISITO, fato este que não pode ser atribuído ao apelante. Portanto, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ”
(sic).

Ressalta que
“No caso em tela, a demora de citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente que a aplicação da Súmula no 106 do STJ, CONSIDERANDO QUE O ANDAMENTO PROCESSUAL É PROVA INCONTROVERSA DE QUE A PARTE APELANTE NUNCA PERMANECEU INERTE!
” (sic).

Defende
“Portanto, a prescrição deve ser afastada. Assim, reconhecer a prescrição do título pela demora na citação beneficia o devedor que não cumpre com suas obrigações, bem como deixou de comunicar o credor a alteração de endereço. Percebe-se que neste País é muito fácil se esquivar de suas obrigações, estando cada vez mais difícil para os credores obter a satisfação de seu crédito judicialmente. Assim, roga-se a este Colendo Tribunal que seja aplicada a justiça com intuito de afastar a prescrição e, ao menos, conceder a oportunidade do apelante localizar os bens do devedor com as alternativas previstas em Lei”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“AFASTAR a ocorrência da prescrição conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do art. 202, I do CC/2002, Súmula no 106 do STJ (PELO MENOS 74 MESES PARALISADOS POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO) e ausente a inércia da parte apelante que atendeu todos os comandos judiciais, devendo o feito prosseguir regularmente com julgamento de mérito dos embargos à execução na origem, conforme item III.1; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela parte
JOÃO BATISTA OLIMPIO DO CARMO
, em Id. 333342868, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

336126854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a prescrição, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil, não havendo condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“Cuida-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
BANCO BRADESCO S.A
em face de
A.B DO CARMO, APARECIDA BERALDO DO CARMO
e
JOÃO BATISTA OLIMPIO DO CARMO
, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 14.484,55 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente a cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

As tentativas de citação pessoal dos executados restaram infrutíferas, razão pela qual, foram citados por edital, sendo-lhes nomeado curador especial.

O curador especial apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, conforme decisão do id. 130695754.

Foi facultada a manifestação das partes a respeito da prescrição intercorrente, diante do decurso do prazo entre a data do despacho inicial e a citação dos executados (id. 153125739).

O curador especial requereu o reconhecimento da prescrição, enquanto o exequente aduziu que não se operou a prescrição.

No id. 173190461, o executado João Batista Olímpio do Carmo compareceu aos autos, representado por seu procurador, requerendo o reconhecimento da prescrição.

Decido.

A presente execução é lastreada em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei no 10.931/2004.

[...]

Observa-se, portanto, que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a citação seja válida e tenha ocorrido dentro do prazo legal, retroagindo à data da propositura da ação. Entretanto, caso não ocorra a citação em tempo hábil, nos termos do § 2o, não há se falar em retroação e interrupção do prazo prescricional.

No caso dos autos, o vencimento da primeira parcela do contrato se deu em 27/07/2011, com previsão de vencimento da ultima parcela em 27/03/2013. A parte executada deixou de honrar a obrigação, a partir da parcela vencida em 27/08/2011, razão pela qual o credor ajuizou a presente ação, em 29/06/2012.

O despacho inicial foi proferido em 24/10/2012. As tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, pois os executados não foram encontrados nos endereços diligenciados. Assim, a citação por edital ocorreu em 22/09/2021, conforme id. 69691997 – Pág. 10. Verifica-se, portanto, que desde a propositura da ação até a citação decorreu lapso temporal superior a nove anos.

Ademais, ocorreu situação de inércia por parte do exequente, no curso do processo. Isso porque, em 20/08/2019, o exequente foi intimado para se manifestar, a respeito do mandado de citação infrutífero, mas permaneceu inerte (id. 69691996 – Pág. 14). Em 10/12/2019, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação do exequente, sendo intimado para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 69691996 – Págs. 27 a 32). O exequente apenas se manifestou em 16/12/2019, requerendo a citação por edital.
Logo, entre 20/08/2019 até 16/12/2019 ocorreu a inércia do credor.

Com tais considerações, verifica-se que, embora o exequente tenha proposto a presente execução dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, não tomou as providencias necessárias para que se efetivasse a regular citação dos executados, de modo que não houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, correspondente ao art. 219, § 2o, do CPC/73, vigente à época da distribuição do processo.

Assim, a citação editalícia, efetivada em 22/09/2021 não tem o condão de interromper o prazo prescricional, notadamente porque, na data de sua efetivação, já havia se operado a prescrição.

[...]

Dessa forma, considerando a demora na efetivação do ato citatório, é certo que não ocorreu a interrupção da prescrição, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Ante o exposto, reconheço a prescrição e
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.”
(Id. 333342857).

Denota-se que no caso, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição material/direta, em razão de ter verificado que a citação por edital foi requerida e realizada quando já havia decorrido o prazo prescricional para a citação dos executados.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 219 do antigo Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, previa que:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1
o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3
o
Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4
o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5
o
Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato.

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6
o
Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
junho/2012
consoante lançado na inicial, a inicial foi despachada em
outubro/2012
, enquanto a citação por edital foi requerida somente em
dezembro/2019
, sendo o referido edital publicado apenas em
outubro/2021
, de modo que é certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL
E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
”
(N.U 1004784-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução do mérito, ante a inexistência de citação válida dos executados dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o ajuizamento da execução, desacompanhado de citação válida dentro do prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição; (ii) se é aplicável ao caso concreto a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, diante da demora na efetivação da citação dos executados.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, sobretudo quando a citação editalícia inicialmente realizada foi declarada nula, impede a incidência da regra de interrupção da prescrição prevista no art. 240 do Código de Processo Civil.

A nulidade da citação afasta qualquer efeito interruptivo retroativo, restituindo as partes ao status quo ante e conduzindo ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre exclusivamente de falha do aparato judiciário, mas também de circunstâncias imputáveis à condução do feito pelo exequente.

Correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A ausência de citação válida do executado dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente.

A nulidade da citação afasta a incidência do art. 240 do CPC e conduz ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na citação não é atribuível exclusivamente ao funcionamento do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Código Civil, art. 206, § 3o, VIII; Código de Processo Civil, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.”
(N.U 0007188-87.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026) (Destaquei)

Importante registrar ainda, o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Assim, descabe a incidência do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Ora, também incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Desse modo o reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação se apresenta incontroverso nos autos, sendo a extinção da ação executória a consequência natural frente à realidade processual.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026